Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000959-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENIFFER CAROLAINE MAGALHAES SIQUEIRA - CPF: 022.996.551-23 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000959-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jeniffer Carolaine Magalhaes Siqueira

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO QUESTIONADA JUDICIALMENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A instituição financeira que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este, no valor de R$ 639,85, datada em 20.08.2021, e não comprova a existência de saldo residual da dívida de cartão de crédito, comete ato ilícito e tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

3. Cabe acrescentar que em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de 01 apontamento preexistente em relação ao discutido nestes autos, comandado pela empresa America Jeans, e inexiste informação a respeito da ilegalidade desses apontamentos, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JENIFFER CAROLAINE MAGALHAES SIQUEIRA

DATA NASCIMENTO: 29/12/1994

CPF: 022.996.551-23

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 07/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000002744227

VALOR: 144,79

DATA INCLUSAO: 04/07/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0121508457

VALOR: 150,67

DATA INCLUSAO: 23/08/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 19/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000018609987

VALOR: 132,01

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 19/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000018576187

VALOR: 147,01

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 19/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000018475531

VALOR: 213,64

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: BANCO PAN S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4002-1687

DATA VENCIMENTO: 28/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5534500685347000

VALOR: 531,03

DATA INCLUSAO: 03/01/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.280.460.722-8

03/05/2023 11:11:29-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral e a alteração da incidência dos juros de mora para a data do evento danoso, a sentença deve ser mantida.

5.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 639,85 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos); b) a título de dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, d) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023